Tribunal: STF
Processo: HC 214513
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Leo Cristian Alves Bom, em favor de Jackson Oliveira Santos, contra decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos autos do HC 713.296/SP. 



    Colho da decisão impugnada: 



    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido de liminar, impetrado em favor de JACKSON OLIVEIRA SANTOS, em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (HC 2035439-72.2022.8.26.0000). 



    Colhe-se dos autos que o paciente foi preso, em flagrante, em 16/02/2022, pela suposta prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. A custódia foi posteriormente convertida em preventiva. 



    A defesa impetrou prévio writ perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem (e-STJ, fls. 35-41). 



    Neste writ, a defesa sustenta, em suma, a existência de constrangimento ilegal em face do acusado, decorrente da ausência de fundamentação idônea para a manutenção da segregação cautelar, por não estarem presentes os requisitos constantes do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Aponta que foram utilizados argumentos genéricos, pautados unicamente na gravidade abstrata do delito. 



    Indica ser suficiente a imposição de medidas cautelares diversas, ressaltando que o paciente é primário, com bons antecedentes, trabalho lícito e residência fixa no distrito da culpa, além de não integrar organização criminosa. 



    Assevera acerca da desproporcionalidade da medida, tendo em vista que, em eventual condenação, seus predicados pessoais lhe assegurarão a minorante relativa ao tráfico privilegiado, de forma que sequer cumpriria pena em regime fechado. 



    Requer, assim, a revogação da custódia preventiva. Alternativamente, pugna pela substituição da constrição por medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal”. (eDOC 4)



    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido. 



    O ato coator transitou em julgado em 05.04.2022, sem que fosse interposto recurso interno.



    Neste writ, a defesa insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal e enfatiza que o paciente é primário, possui residência fixa e possui bons antecedentes.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Observe-se o teor do ato impugnado:



    “1.2 Esse contexto, pela leitura dos documentos que o embasam, indica o flagrante delito previsto nos arts. 302, I (flagrante próprio, perfeito, real ou propriamente dito), e 303 (infrações permanentes), do CPP, a considerar a natureza e quantidade das drogas apreendidas (setenta e quatro porções de cocaína, acondicionadas em plástico, com peso total de 216,51g), sem deslembrar os apetrechos comumente utilizados para o respectivo acondicionamento (máquina de cartão e vários saquinhos plásticos). 



    1.3 Valho-me, nesse momento, do histórico da ocorrência registrada:



    "Comparecem nesta Delegacia de Polícia os policiais militares Cb Bitencourt e Sd Alessi conduzindo preso Jackson Oliveira Santos. Relatam os militares que durante patrulhamento pelo bairro Cidade de Deus, para prevenção ao crime de tráfico de drogas, avistaram Jackson com uma bicicleta vermelha, que foi imediatamente reconhecido, por já ter sido preso no mês de janeiro com grande quantidade de drogas e valores. Ao tentar a aproximação, para abordagem, visualizaram um volume no bolso da bermuda de Jackson e ele ao notar que seria abordado, evadiu-se, sendo que foi acompanhado e entrou no corredor de um terreno onde havia de duas a três casas, na Rua Alice Correia Lopes, nº 211, sendo que foi avistado em um dos cômodos de uma das casas. Solicitaram que ele saísse da casa, e após abordado, de imediato disse que a droga estava embaixo de um colchão. Em revista pessoal, foi localizado a quantia de R$ 240,00 e 01 telefone celular. No imóvel, debaixo do colchão foram localizadas 74 porções de substância que aparenta ser cocaína. Questionado sobre a residência em que estava ter apenas um colchão, Jackson disse que residia na Rua Helena Ferrari Kfouri, nº 530, sendo que a equipe foi até lá, e encontraram várias embalagens tipo de embalar "juju" e uma máquina de cartão, o qual utiliza para receber a droga apreendida. Ressaltam que a casa em que foi encontrado o entorpecente (Rua Alice correia Lopes, nº 211), Jackson disse que alugou o imóvel apenas para o armazenamento de drogas. Diante dos elementos ora apresentados, notadamente pelo teor dos depoimentos dos Policiais Militares, que gozam de presunção de veracidade, bem como as condições da abordagem, a Autoridade Policial de Plantão ratificou a voz de prisão em flagrante, pois entendeu, numa perfunctória análise, que a conduta do indiciado se amolda ao artigo acima relacionado. Nesta fase, não houve fixação de fiança, em razão de se tratar de delito equiparado ao hediondo e pena superior a quatro anos. Foram feitas as requisições de exames pertinentes, bem como as comunicações de praxe. O indiciado JACKSON OLIVEIRA SANTOS foi recolhido à carceragem local e desta seguirá para a Cadeia Pública de Colína-SP, local onde ficará à disposição da Justiça. Nada mais havendo, determinou a Autoridade Policial o encerramento deste registro." 



    1.4 Daí a legalidade da prisão em flagrante inicialmente mencionada. 



    2. Porque presentes os requisitos que autorizam a conversão da prisão preventiva (arts. 310, II, 312 e 313 do CPP) (STJ – 5ª Turma – RHC n. 120.281/RO – Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, j. 05/05/2020; STJ – 5ª Turma – HC n. 581.811/MG – Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, j. 04/08/2020), não há de ser concedida liberdade provisória à parte autuada (art. 310, III, do CPP)”. (eDOC 37-38)



    Em detida análise dos autos, reputo evidente que o decreto preventivo não incorre em fundamentação genérica que se baseia tão somente na gravidade abstrata do delito. 



    Do contrário, a fundamentação impugnada mostra-se hígida em sua completude, verificando-se que a fixação da medida excepcional encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF.



    Assim, as circunstâncias da prisão em apreço, além da possibilidade de reiteração delitiva do acusado, autorizam a conclusão pela necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública. 



    Com efeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019). 



    Além disso, menciono que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentou-se no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva (cf.: RHC 124.486/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.2.2015; HC 126.051/MG, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29.5.2015; e HC 124.535/SP, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.12.2014).



    Observe-se que o paciente estava em gozo de liberdade provisória quando preso em razão dos presentes fatos, a evidenciar a real necessidade de sua prisão. (eDOC 2, p. 30)



    Não faz sentido aplicar cautelar diversa da prisão quando o paciente já demonstrou que não está disposto a cumpri-la, ante o descumprimento de anterior aplicada, verbis:



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Réu que, em liberdade provisória, praticou novo crime. Indícios fortes de reiteração delitiva. Ausente ilegalidade no decreto prisional. 3. Agravo improvido. (AgR no HC 193.848, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.3.2021)



    Nesse contexto, entendo, também, que as medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de abril de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente